Tribunal: TJES
Processo: 0024704-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024704-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DANIEL VITALI DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. MILITAR ESTADUAL REMUNERADO POR SUBSÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR. APLICAÇÃO DA MESMA TESE POSTERIORMENTE FIXADA NO INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por militar estadual, reconhecendo-lhe o direito à indenização por acidente de serviço com base de cálculo proporcional ao dia/subsídio, conforme interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007. O embargante sustenta nulidade do acórdão por inobservância da necessidade de suspensão do feito em razão do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão é nulo ao deixar de suspender o julgamento em razão da existência do IRDR mencionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de suspensão do feito não acarreta nulidade do julgamento quando a tese jurídica posteriormente fixada no IRDR coincide integralmente com o entendimento adotado pelo acórdão recorrido.

4. O princípio do “pas de nullité sans grief”, positivado no art. 282, §1º, do CPC, afasta a declaração de nulidade quando não houver demonstração de prejuízo efetivo à parte.

5. Ainda que tenha sido interposto Recurso Extraordinário contra a decisão proferida no IRDR, tal recurso foi inadmitido, estando pendente apenas Agravo interno, o qual não possui efeito suspensivo automático (arts. 995, caput, e 1.029, §5º, do CPC).

6. A Corte Especial do STJ já firmou entendimento de que não cabe recurso especial contra acórdão que apenas fixa a tese jurídica em abstrato no IRDR, o que reforça a ausência de efeito suspensivo sobre os processos em curso.

7. A identidade entre a fundamentação do acórdão embargado e a tese firmada no IRDR revela a ausência de omissão, obscuridade, contradição, ou mesmo nulidade, a ser sanada nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de suspensão do processo por força de IRDR não acarreta nulidade do acórdão quando a decisão adotada está em consonância com a tese jurídica posteriormente firmada no incidente.

2. Não se declara nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à parte, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
e do art. 282, §1º do Código de Processo Civil.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 282, §1º; 927, III; 982, I e §5º; 985; 987, §§1º e 2º; 995, caput; 1.029, §5º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.798.374/DF, Corte Especial, j. 18.05.2022, DJe 21.06.2022; TJDFT, EDcl no AgInt no Processo nº 0705074-61.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 23.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do r. acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargado, cuja ementa colaciona-se a seguir (id. 10015067):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e a Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes TJES.

Em suas razões (id. 10077535), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em virtude do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, uma vez que, naquele incidente fora interposto Recurso Extraordinário, o que teria efeito suspensivo (arts. 982, § 5º, e 987, §§ 1º e 2º, do CPC), requerendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes com a declaração de nulidade do v. acórdão embargado.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0024704-45.2019.8.08.0024
Embargante:
Estado do Espírito Santo
Embargado:
Antônio Daniel Vitali de Souza
Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, o v. acórdão embargado, proferido por esta Quarta Câmara Cível, reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer ao autor o direito ao recálculo da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) pela base dia/subsídio, em razão de o militar ser remunerado por subsídio, à luz de uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 com a Lei Complementar Estadual nº 420/2007,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e a Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes TJES.

Portanto, do ponto de vista fático-probatório, não há controvérsia sobre (i) a ocorrência do acidente, (ii) o afastamento devidamente comprovado por procedimento administrativo e (iii) a metodologia de cálculo inicialmente adotada pela Administração (dia/soldo), elementos que serviram de base objetiva para a solução jurídica adotada no julgamento colegiado.

O embargante, por outro lado, sustenta que o v. acórdão está eivado de nulidade por ter julgado o recurso de apelação após a determinação de suspensão
“de todos os processos pendentes neste Estado que versem sobre o tema em discussão, pelo prazo de um ano”
prolatada no v. acórdão que admitiu o IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

Após análise minuciosa destes autos e do referido IRDR, entendo que ao embargante não assiste razão. Explico.

Não se ignora a regra do Código de Processo Civil, prevista no art. 982, inciso I, no sentido de que o relator do incidente suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. Ocorre que, a alegação de nulidade fundada em suposta desobediência à suspensão determinada no âmbito do IRDR,
neste caso concreto
, não encontra guarida.

Observe-se que, posteriormente ao acórdão ora recorrido, o incidente fora julgado pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual decidiu e fixou a seguinte tese:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

1)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

2)
Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

3)
O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

4)
Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015):
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”
.

Constata-se, pois, que a tese fixada no incidente é exatamente aquela que fora aplicada no v. acórdão embargado, o qual também decidiu que “
o militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e a Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes TJES.”
(id. 10015067).

Verifica-se, portanto, a inexistência de prejuízo às partes e, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
,
não há nulidade sem prejuízo
, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

Ora, o acórdão desta Câmara adotou a
mesma orientação jurídica
que veio a ser definida no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, o que, por si, elimina a possibilidade de prejuízo processual e afasta a pretensão anulatória deduzida nos aclaratórios.

Os tribunais pátrios, instados a manifestar-se em casos análogos ao aqui disposto, já decidiram no mesmo sentido, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AGRAVADOS.
JULGAMENTO APÓS DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NO IRDR 15. NULIDADE. INOCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE . SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR 15. JULGAMENTO DO MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO . EMBARGOS PREJUDICADOS. 1. N
ão se declara a nulidade do acórdão embargado se, apesar de proferido após determinação de suspensão no IRDR 15, não houve efetivo prejuízo para as partes ( CPC/2015 282 § 1º).
2 . Julgam-se prejudicados os embargos de declaração opostos com vistas à revogação de suspensão do processo em razão do IRDR 15, se aludido incidente teve o mérito julgado, com o trânsito em julgado do respectivo acórdão. 3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reapreciação da matéria. 4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento aos embargos de declaração dos agravados. Julgaram-se prejudicados os embargos de declaração da agravante. (TJ-DF 07050746120198070000 DF 0705074-61.2019 .8.07.0000, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 23/09/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/10/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Alega o embargante também que ainda não houve trânsito em julgado do referido incidente, uma vez que o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Extraordinário em face do acórdão que fixou a tese supramencionada.

De fato, em consulta aos autos do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, extrai-se que fora interposto o RE, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal (id. 11588303 do incidente). Verifica-se que o Estado do Espírito Santo, então, interpôs recurso de agravo em face da decisão de inadmissão do RE, com fulcro no art. 1.042 do CPC.

Ocorre que, diferentemente do sustentado pelo embargante quanto à manutenção da suspensão dos processos quando há interposição de RE ou REsp no IRDR, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, fixou entendimento de que
não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa a tese jurídica em abstrato no IRDR
, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. REMESSA PARA CORTE ESPECIAL EM RAZÃO DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL (ART . 16, IV, DO RISTJ). RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RRC). INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PROFERIDO EM PEDIDO DE REVISÃO DE TESE JURÍDICA FIXADA EM IRDR FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA (ART . 986 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 987 DO CPC/2015. CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL SOB O PRISMA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA . DIVERGÊNCIA NA ESFERA DOUTRINÁRIA E NO ÂMBITO DAS 1ª E 2ª SEÇÕES DO STJ. REQUISITO CONSTITUCIONAL DE CABIMENTO DO RECURSO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO PELA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. [...]

Portanto, em síntese,
não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito constitucional de cabimento de "causa decidida", mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve a lide,
desde que observados os demais requisitos constitucionais do art. 105, III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema. 10.5 . Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1798374 DF 2019/0053679-3, Data de Julgamento: 18/05/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Tratando-se de recursos excepcionais, isto é, RE e REsp, estes não são cabíveis em face de v. acórdão que fixa a tese em abstrato do IRDR, mas apenas a que aplica a tese em concreto. É o que ocorre no presente caso, de forma que, ainda que pendente Agravo em Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.042 do CPC, além de não possuir efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995, caput, e 1.029, §5º, do CPC, no caso em análise, este sequer será admitido, em consonância com o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ.

Em face de todo o exposto, e sem maiores delongas, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.